Tribunal: STF
Processo: Rcl 43643
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, contra acórdão da 2ª Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, proferida nos autos do ARE 1248370, que afrontado a Súmula Vinculante 10.
    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que (fls. 4/5):
    A decisão monocrática combatida pelo Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, limitada à parte na qual se negou a admissibilidade recursal, embargada6 pelos ora AUTORES com base no disposto no art. 1.022 do CPC/2015, resultou em nova decisão monocrática7 que não conheceu os aclaratórios “consoante o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal”, argumento que o já mencionado ARE também enfrentou.
    (...)
    Distribuído o Agravo em Recurso Extraordinário para o douto Ministro Celso de Mello, este, como Relator do Processo na Segunda Turma do STF, de plano prolatou Decisão Monocrática9 sobre serem os Embargos de Declaração “recurso absolutamente inadmissível quando se tratar, como no caso, de decisões que neguem trânsito a apelo extremo”, não os conhecendo por considerá-los manifestamente intempestivos.
    Em face disto, Agravo Interno10 tempestivamente interposto foi julgado com base em fundamentação que apontou a antinomia existente entre o entendimento jurisprudencial do STF e o CPC/2015, que desta forma via afastado parte do disposto no art. 1.022 do CPC/2015, sendo o Acórdão11 prolatado em decorrência então embargado pelos ora AUTORES por não ter enfrentado o argumento da antinomia, configurando-se assim em grave omissão do julgado a ser suprida pelos aclaratórios, muito embora, por se tratar de recurso de limitado alcance, não se pode nutrir grandes expectativas quanto à reforma do decisum.
    É este Acórdão e seu teor decisório que é objeto da presente Reclamação Constitucional, pois a antinomia entre o entendimento pacificado na Corte no passado e o disposto no art. 1.022 do CPC/2015 ofende claramente a Súmula n° 10, já que nenhum órgão fracionário do STF tem o condão de afastar a incidência, no todo ou em parte, do disposto no caput do art. 1.022 do CPC/2015, que assegura expressamente o cabimento de Embargos de Declaração contra qualquer decisão judicial, uma vez atendidos os pressupostos de admissibilidade deste tipo de recurso: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprimir omissão ou corrigir erro material, ainda que conte com uma vasta jurisprudência de caráter constitucional, mas produzida antes do advento do CPC/2015.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão e, no mérito, a procedência da presente Reclação Constitucional para cassar a decisão reclamada, avocar os autos por completo do Recurso Extraordinário – inckuíndo os agravos impostos – e dar prosseguimento ao julgamento da demanda judicial. (fl. 19).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l , e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 23/9/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do STF, que os autos do processo encontram-se conclusos ao Ministro Relator. 
    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível, pois a parte autora pretende utilizar-se desta Reclamação para impugnar acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, que negou provimento ao recurso, nos autos do ARE 1248370, em acórdão assim ementado: 
    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – INTEMPESTIVIDADE DO ARE – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO (ARE 1248370 AgR, Relator CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe DE 24/8/2020). 
    Nessa linha, a jurisprudência do SUPREMO é firme no sentido que não cabe a utilização do instrumento constitucional da reclamação visando à cassação de decisões de Ministros ou Turmas desta SUPREMA CORTE, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria CORTE (Rcl 28209 AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; Rcl 27049 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/12/2017). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Dê-se ciência ao eminente Presidente da Segunda Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, remetendo-se cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente